Tribunal: TJPA
Processo: 0804866-81.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804866-81.2021.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CZAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO: JOSENI NEUBAR DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804866-81.2021.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CZAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A

APELADO: JOSENI NEUBAR DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE ANTE A SUA QUALIDADE DE SIMPLES MANDATÁRIO ENDOSSANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para Negar-lhe Provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 17938755, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida por
JOSENI NEUBAR DE OLIVEIRA
em desfavor da instituição financeira apelante e
CZAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento dos protestos consubstanciados na duplicata mercantil nº 0137072, no valor de R$ 606,32 (seiscentos e seis reais e trinta e dois centavos) e duplicata mercantil nº 0137073, no valor de R$ 615,62 (seiscentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), com vencimentos em 22/12/2013 e 01/01/2014, condenando a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o banco Apelante sustenta, em apertada síntese, no Id. 17938758, sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade em relação aos protestos mencionados na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 17938766).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchido os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do decisum proferido em primeiro grau que julgou procedente os pedidos da inicial; quanto a legitimidade passiva do banco Apelante.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade ou legitimidade pelo protesto indevido.

Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça, "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

A responsabilidade pelo protesto indevido do título de crédito se estabelece de acordo com a natureza do endosso recebido pela instituição financeira. A súmula acima mencionada, esclarece que o endossatário, ao receber o título com vício, assume o risco associado à sua cobrança, sendo responsável pelos danos causados pelo protesto irregular. Isso se aplica tanto ao endosso translativo quanto ao endosso-mandato, cada qual com suas peculiaridades.

No caso do endosso translativo, a instituição financeira se torna a nova proprietária do título, assumindo todos os direitos e obrigações dele decorrentes. Isso inclui a responsabilidade por eventuais vícios formais ou materiais do título. O STJ, ao editar a Súmula 475, reforça que o endossatário não pode eximir-se de sua responsabilidade ao alegar desconhecimento do vício, tendo em vista a sua posição privilegiada e a expectativa de diligência e cuidado na aceitação do título.

Por outro lado, no endosso-mandato, a instituição financeira atua como mera mandatária do endossante, tendo a incumbência de realizar a cobrança do título em seu nome. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato também possui legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título, bem como a sustação ou cancelamento do protesto. Esse entendimento é especialmente aplicável quando há indícios de que a instituição financeira atuou com excesso ou sem a devida diligência na análise da higidez da cártula.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU.
DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE
. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023). (grifo nosso).

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta. A responsabilidade decorre não só do ato de protestar um título com vício, mas também da falta de diligência que se espera de uma instituição financeira ao proceder com tais operações, de modo que as instituições financeiras têm um dever de diligência que vai além do mero processamento mecânico dos títulos recebidos.

Ademais, o entendimento consolidado nos tribunais é que tanto o endossatário como a instituição financeira que agem sob endosso-mandato têm legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de protesto indevido. Essa responsabilidade solidária visa proteger os direitos dos emitentes e endossantes que foram prejudicados pelo protesto irregular, garantindo-lhes a possibilidade de buscar a reparação dos danos causados.

Portanto, a alegação da parte ré de que não possui responsabilidade ou legitimidade pelo protesto indevido não encontra amparo, pelo que se mostra inequívoca a responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido do título de crédito, tanto com base no dever de diligência e na legitimidade passiva.

Noutra ponta, argumenta ainda a instituição financeira que os protestos seriam devidos, em razão da inadimplência da parte autora, ora apelado.

Pois bem, pelo que observa, o recorrido acostou aos autos certidão positiva de protesto (id 17938730), tendo como cedente o banco Bradesco, com os mesmos títulos que já haviam sido quitados por si junto a empresa ré (id 17938730, págs. 6 e seguintes), se desincumbindo, assim, a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dessa forma, tenho que restou demonstrada a ilegalidade do protesto dos referidos títulos, uma vez que já haviam sido quitados em data anterior pelo recorrido, diretamente com a empresa requerida, que, inclusive, fora revel nos autos, devendo, assim, a sentença ser mantida em sua integralidade, posto que em conformidade com o que consta dos autos.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
provimento, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/08/2024